Tribunal: STF
Processo: ARE 1425565
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-20
Data de publicação: 2025-02-20

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONSTITUCIONAL. ARTIGO 19 DO ADCT. ESTABILIDADE. SERVIDOR OCUPANTE DE CARGO EM COMISSÃO. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DA PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. ARTIGO 1.035, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015 C/C ARTIGO 327, § 1º, DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ACÓRDÃO QUE NÃO DIVERGE DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVOS INTERPOSTOS SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO JUÍZO RECORRIDO. IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO NESTA SEDE RECURSAL. ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. AGRAVOS DESPROVIDOS.



    DECISÃO: Trata-se de agravos nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu os recursos extraordinários manejados, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:



    “RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – PRELIMINARES DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM, NECESSIDADE DE SOBRESTAMENTO DO FEITO, PRESCRIÇÃO E CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEITADAS – ESTABILIDADE CONSTITUCIONAL EXTRAORDINÁRIA – ART. 19 DO ADCT - EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO -IMPOSSIBILIDADE DE CÔMPUTO DO PRAZO - NULIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO QUE CONCEDEU ESTABILIDADE EXTRAORDINÁRIA – MULTA COMINATÓRIA EM DESFAVOR DO REPRESENTANTE DA PESSOA JURÍDICADESCABIDA - RECURSOS DO SERVIDOR E DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DESPROVIDOS, RECURSO DO ESTADO DE MATO GROSSO PROVIDO. 



    1. É da justiça comum a competência para julgar ação declaratória de estabilidade do art. 19 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição federal de 1988. (N.U 0007317-26.2012.8.11.0041, NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 20/10/2015, Publicado no DJE 26/10/2015). 



    2. O Recurso Especial N. 817.338-DF que reconheceu a repercussão geral da questão relativa à possibilidade de a própria Administração anular ato no qual houve violação direta do texto constitucional, quando decorrido o prazo decadencial previsto na Lei n. 9.784/99, não se aplica ao caso. 



    3. Não configura cerceamento de defesa o julgamento da causa sem a produção de prova quando o tribunal de origem considerar substancialmente instruído o feito, declarando a existência de provas suficientes para seu convencimento. 



    4. "Os institutos da prescrição e da decadência não se aplicam em situações que afrontam diretamente a Constituição Federal. Desse modo, o decurso do tempo não possui o condão de convalidar atos administrativos que afrontem o princípio do concurso público. Precedentes: AgRg no REsp 1.502.071/GO, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 24/3/2015, e REsp 1.310.857/RN, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 05/12/2014." (AgInt no AREsp 936.561/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/02/2017, DJe 18/04/2017) 



    5. "À luz da doutrina e da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, para obtenção do favor constitucional, além do exercício de função pública por cinco anos continuados antes da promulgação da Constituição de 1988, é necessário que a estabilidade excepcional recaia sobre o cargo em que o servidor público foi contratado e que este não se caracterize como de provimento em comissão, em respeito ao art. 19, §2º, do ADCT da CF". (N.U 0018027-66.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/06/2019, Publicado no DJE 25/06/2019). 



    6. Recursos conhecidos, com o provimento da apelação do Estado de Mato Grosso e desprovimento dos demais.”



    Os embargos de declaração opostos foram parcialmente providos, nos seguintes termos:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – RECURSOS DESPROVIDOS – ESTABILIDADE CONSTITUCIONAL EXTRAORDINÁRIA – ART. 19 DO ADCT – ALEGAÇÃO DE ERRO MATERIAL – OCORRÊNCIA – NOME DIVERSO NA PARTE DISPOSITIVA – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO – NÃO ENFRENTAMENTO DE TODOS OS PRINCÍPIOS E DISPOSITIVOS LEGAIS LISTADOS – DESNECESSIDADE DE MANIFESTAÇÃO EXPRESSA – INEXISTÊNCIA DE VÍCIO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE – PARTE DISPOSITIVA RETIFICADA – RECURSO PARCIALMENTE ACOLHIDO.



    1. Os embargos de declaração se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão no tocante às divergências entre o dispositivo e a fundamentação, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso. 



    2. Se o acórdão apresenta em sua parte dispositiva nome diverso ao do Apelante, deve ser reconhecido o erro material para constar o nome correto. 



    3. “O órgão julgador não é obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A determinação contida no art. 489 do CPC/2015 "veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida" (AgInt no AREsp 1037131/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/11/2017, DJe 22/11/2017)



    4. Inexistindo vícios no acórdão, o recurso de embargos de declaração não deve ser acolhido, uma vez que esse não se presta para a reapreciação da matéria.



    5. “Entende-se como prequestionada a matéria que foi objeto de análise e decisão no acórdão recorrido, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito).” (N.U 1008474- 24.2018.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 23/06/2020, Publicado no DJE 07/07/2020) 



    5. Embargos parcialmente acolhidos.”



    A Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso, nas razões recursais do apelo extremo (doc. 20), defende, em síntese, a ocorrência de prescrição ou decadência, vez que “a estabilidade conferida ao servidor realizou-se há mais de décadas, devendo ser consolidada em função desse enorme lapso temporal”. Ainda, alega que, para a preservação da segurança jurídica, nos termos do entendimento desta Suprema Corte, deve ser reconhecida a “consolidação da situação jurídica relativa aos servidores aposentados e aos que preencheram os requisitos para a aposentadoria”. 



    Assim, “requer o conhecimento e provimento deste recurso, reformando a decisão impugnada, a fim de julgar improcedente a ação civil pública, com espeque nos dispositivos constitucionais violados. Sucessivamente, no caso do reconhecimento da inconstitucionalidade da estabilidade do servidor, requer a modulação dos efeitos, como tem admitido essa Corte Máxima em sede de controle difuso, a fim de afastar os efeitos da decisão ao servidor, acaso tenha se aposentado ou preenchidos os requisitos da aposentadoria na data do trânsito em julgado da ação.”



    Janio Rodrigues, no mesmo sentido, nas razões de seu recurso extraordinário (doc. 28), sustenta, em síntese, que deve ser reconhecida a prescrição na hipótese, porquanto “a Carta Magna estabelece a prescrição como regra e a imprescritibilidade como exceção”, no que não se enquadraria o presente caso. Outrossim, assevera que a Constituição deve ser interpretada sistematicamente, “a fim de evitar que uma decisão resulte em solução mais danosa do que o problema em si”, de sorte que “uma regra transitória, editada há mais de 30 anos, não pode receber valoração máxima, em detrimento dos direitos elencados pela parte recorrente”, notadamente os princípios da dignidade da pessoa humana, segurança jurídica, boa-fé, razoabilidade, proporcionalidade e isonomia. Ainda, entende necessária a “modulação dos efeitos da decisão, sobretudo diante do amplo lapso temporal e dos direitos que decorrem do ato anulado por suposta inconstitucionalidade”.



    Requer, portanto, o provimento do recurso, para que seja reconhecida a prescrição, sejam julgados improcedentes os pedidos formulados na inicial ou, subsidiariamente, sejam modulados “os efeitos da decisão recorrida para não prejudicar os diversos aspectos da vida funcional da parte recorrente (emprego, remuneração, aposentadoria, etc.)”.



    A parte recorrida apresentou contrarrazões aos recursos extraordinários (doc. 31). 



    A Vice-Presidência do Tribunal a quo inadmitiu o recurso da Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso por ausência de preliminar de repercussão geral devidamente fundamentada e o de Janio Rodrigues por entender que o acórdão recorrido estaria em harmonia com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e que o apelo encontraria óbice nas Súmulas 279 e 284 desta Casa (doc. 34).



    É o relatório. DECIDO.



    Os agravos não merecem prosperar.



    Deveras, verifico, em primeiro lugar, que a preliminar de repercussão geral do recurso da Casa Legislativa apresenta fundamentação deficiente. Não basta a simples afirmação genérica de que o tema tem repercussão geral; faz-se necessária a fundamentação adequada que supra as exigências do disposto no artigo 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil e no artigo 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    In casu, a parte recorrente não demonstrou a existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos da causa, ao asseverar apenas o seguinte:



    “Requisito específico do recurso extraordinário é a demonstração da repercussão geral das questões constitucionais discutidas no caso (art. 102, §3º, da CF/88), a qual está presente, porque o tema alcança relevância econômica, política e jurídica que ultrapassa os interesses subjetivos da causa, versando sobre a constitucionalidade e/ou consolidação da estabilidade concedida a servidor público (art. 19 do ADCT), alcançando diversos servidores públicos em situação idêntica.”



    O Supremo Tribunal Federal, ao julgar a Questão de Ordem no Agravo de Instrumento 664.567, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 06/09/2007, fixou o seguinte entendimento:  



    “I. Questão de ordem. Recurso extraordinário, em matéria criminal e a exigência constitucional da repercussão geral. 



    (...)



    II. Recurso extraordinário: repercussão geral: juízo de admissibilidade: competência.



    1. Inclui-se no âmbito do juízo de admissibilidade - seja na origem, seja no Supremo Tribunal - verificar se o recorrente, em preliminar do recurso extraordinário, desenvolveu fundamentação especificamente voltada para a demonstração, no caso concreto, da existência de repercussão geral (C.Pr.Civil, art. 543-A, § 2º; RISTF, art. 327).



    2. Cuida-se de requisito formal, ônus do recorrente, que, se dele não se desincumbir, impede a análise da efetiva existência da repercussão geral, esta sim sujeita ‘à apreciação exclusiva do Supremo Tribunal Federal’ (Art. 543-A, § 2º).



    III. Recurso extraordinário: exigência de demonstração, na petição do RE, da repercussão geral da questão constitucional: termo inicial.



    (...)



    4. Assim sendo, a exigência da demonstração formal e fundamentada, no recurso extraordinário, da repercussão geral das questões constitucionais discutidas só incide quando a intimação do acórdão recorrido tenha ocorrido a partir de 03 de maio de 2007, data da publicação da Emenda Regimental n. 21, de 30 de abril de 2007.”  



    Insta ressaltar que a intimação do acórdão ora recorrido deu-se, no caso sub examine, em data posterior à fixada no citado julgamento.



    Demais disso, cabe salientar que a jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que é exigível a apresentação da preliminar de repercussão geral, formal e devidamente fundamentada, mesmo na hipótese da existência de repercussão geral presumida. Nesse sentido:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REPERCUSSÃO GERAL DAS QUESTÕES CONSTITUCIONAIS. AUSÊNCIA DE PRELIMINAR. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I - Nos termos do art. 327, caput,do Regimento Interno do STF, com a redação dada pela Emenda Regimental 21/2007, os recursos que não apresentem preliminar de repercussão geral serão recusados. Exigência que também se aplica às hipóteses de repercussão geral presumida ou já reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal. Precedentes.



    II - Agravo regimental a que se nega provimento.”(ARE 791.424-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Plenário, DJe de 18/11/2014)



    De toda sorte, o acórdão recorrido não diverge da jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, segundo a qual não há falar em prescrição ou decadência diante de atos flagrantemente inconstitucionais. Nessa linha, cito os seguintes precedentes, in litteris:



    “MANDADO DE SEGURANÇA. SERVENTIA EXTRAJUDICIAL. INGRESSO. SUBSTITUTO EFETIVADO COMO TITULAR DE SERVENTIA APÓS A PROMULGAÇÃO DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE. DIREITO ADQUIRIDO. INEXISTÊNCIA. CONCURSO PÚBLICO. EXIGÊNCIA. ARTIGO 236, § 3º, DA CRFB/88. NORMA AUTOAPLICÁVEL. DECADÊNCIA PREVISTA NO ARTIGO 54 DA LEI 9.784/1999. INAPLICABILIDADE. PRINCÍPIO DA PROTEÇÃO DA CONFIANÇA. PRINCÍPIO DA BOA-FÉ. OFENSA DIRETA À CARTA MAGNA. SEGURANÇA DENEGADA. 



    1. O postulado do concurso público traduz-se na necessidade essencial de o Estado conferir efetividade ao princípio constitucional da igualdade (CRFB/88, art. 5º, caput), vedando-se a prática intolerável do Poder Público conceder privilégios a alguns, ou de dispensar tratamento discriminatório e arbitrário a outros. Precedentes: ADI 3978, Rel. Min. Eros Grau, Tribunal Pleno, DJe 11.12.2009; ADI 363, Rel. Min. Sydney Sanches, Tribunal Pleno, DJ 03.05.1996. 



    2. O litisconsórcio ulterior, sob a modalidade de assistência qualificada, após o deferimento da medida liminar, fere os princípios do Juiz Natural e da livre distribuição, insculpidos nos incisos XXXVII, LII do art. 5º da Constituição da República. Precedentes do Plenário: MS 24.569 AgR, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ 26.082005; MS 24.414, Rel. Min. Cezar Peluso, DJ 21.11.2003. 



    3. A delegação registral ou notarial, para legitimar-se constitucionalmente, pressupõe a indispensável aprovação em concurso público de provas e títulos, por tratar-se de regra constitucional que decorre do texto fundado no impositivo art. 236, § 3º, da Constituição da República, o qual, indubitavelmente, constitui-se norma de eficácia plena, independente, portanto, da edição de qualquer lei para sua aplicação. Precedentes: RE 229.884 AgR, Rel. Min. Ellen Gracie, Segunda Turma, DJ 05.08.2005; ADI 417, Rel. Min. Maurício Corrêa, Tribunal Pleno, DJ 05.5.1998; ADI 126, Rel. Min. Octavio Gallotti, Tribunal Pleno, DJ 05.6.1992.



    4. In casu, a situação de flagrante inconstitucionalidade não pode ser amparada em razão do decurso do tempo ou da existência de leis locais que, supostamente, agasalham a pretensão de perpetuação do ilícito. 



    5. A inconstitucionalidade prima facie evidente impede que se consolide o ato administrativo acoimado desse gravoso vício em função da decadência. Precedentes: MS 28.371 AgR/DF, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Tribunal Pleno, DJe 27.02.2013; MS 28.273 AgR, Relator Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, DJe 21.02.2013; MS 28.279, Relatora Min. Ellen Gracie, Tribunal Pleno, DJe 29.04.2011.



    6. Consectariamente, a edição de leis de ocasião para a preservação de situações notoriamente inconstitucionais, ainda que subsistam por longo período de tempo, não ostentam o caráter de base da confiança a legitimar a incidência do princípio da proteção da confiança e, muito menos, terão o condão de restringir o poder da Administração de rever seus atos. 



    7. A redução da eficácia normativa do texto constitucional, ínsita na aplicação do diploma legal, e a consequente superação do vício pelo decurso do prazo decadencial, permitindo, por via reflexa, o ingresso na atividade notarial e registral sem a prévia aprovação em concurso público de provas e títulos, traduz-se na perpetuação de ato manifestamente inconstitucional, mercê de sinalizar a possibilidade juridicamente impensável de normas infraconstitucionais normatizarem mandamentos constitucionais autônomos, autoaplicáveis. 



    8. O desrespeito à imposição constitucional da necessidade de concurso público de provas e títulos para ingresso da carreira notarial, além de gerar os claros efeitos advindos da consequente nulidade do ato (CRFB/88, art. 37, II e §2º, c/c art. 236, §3º), fere frontalmente a Constituição da República de 1988, restando a efetivação na titularidade dos cartórios por outros meios um ato desprezível sob os ângulos constitucional e moral. 



    9. Ordem denegada.” (MS 26.860, de minha relatoria, Tribunal Pleno,DJe de 23/9/2014)



    “Agravo regimental em ação rescisória. Alegação de impedimento do ministro revisor. Desnecessidade de remessa dos autos ao revisor em caso de negativa de seguimento a ação rescisória, com fulcro no art. 21, §1 º, do RISTF. Precedente. Ausência de atuação do revisor no caso. Alegação de nulidade rejeitada. Entendimento adotado na ação originária em consonância com a jurisprudência da Corte. Aplicação da Súmula nº 343/STF. Efetivação de substituta na titularidade de serventia extrajudicial cuja vacância ocorreu após a vigência da Constituição de 1988. Nulidade do ato de efetivação por violação direta da regra insculpida no art. 236, § 3º, da CF/88. Inexistência de direito adquirido. Impossibilidade de incidência da regra inserta no art. 54 da Lei nº 9.784/99 em hipóteses de flagrante inconstitucionalidade. Precedentes da Corte. Agravo regimental não provido. 



    1. Inexiste impedimento do relator do feito originário para atuar como revisor da respectiva ação rescisória. Aplicação da Súmula nº 252/STF, assim enunciada: “na ação rescisória, não estão impedidos juízes que participaram do julgamento rescindendo”. No caso, nem sequer houve a participação do revisor na decisão agravada, uma vez que ela foi julgada monocraticamente, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. 



    2. Conforme tese fixada no julgamento do Tema 136 da Repercussão Geral (RE nº 590.809/RS), “não cabe ação rescisória quando o julgado estiver em harmonia com o entendimento firmado pelo Plenário do Supremo à época da formalização do acórdão rescindendo, ainda que ocorra posterior superação do precedente”, sendo irrelevante a natureza da discussão posta no feito rescindendo (se constitucional ou infraconstitucional) para a observância do enunciado da Súmula nº 343/STF. 



    3. A decisão que se pretende rescindir não diverge da orientação jurisprudencial estabelecida no Supremo Tribunal Federal à época da prolação do decisum rescindendo – e prevalente até a presente data – no sentido da autoaplicabilidade do art. 236, § 3º, da CF/88 e de que, após a promulgação da Constituição Federal de 1988, é inconstitucional o provimento em serviços notarial e de registro sem a prévia aprovação em concurso público. 



    4. Aplica-se, também, ao caso a jurisprudência prevalente na Corte, segundo a qual: (i) inexiste direito adquirido do substituto à efetivação como titular de serventia, com base no art. 208 da Constituição de 1967, na redação dada pela Emenda Constitucional nº 22/83, quando a vacância da serventia se der já na vigência da Constituição Federal de 1988; e (ii) é inaplicável a decadência administrativa prevista no art. 54 da Lei nº 9.784/99 quando se tratar de ato manifestamente inconstitucional. Precedentes. 



    5. Agravo regimental não provido.” (AR 2582-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 19/52017)



    “Direito Constitucional. Repercussão geral. Direito Administrativo. Anistia política. Revisão. Exercício de autotutela da administração pública. Decadência. Não ocorrência. Procedimento administrativo com devido processo legal. Ato flagrantemente inconstitucional. Violação do art. 8º do ADCT. Não comprovação de ato com motivação exclusivamente política. Inexistência de inobservância do princípio da segurança jurídica. Recursos extraordinários providos, com fixação de tese. 



    1. A Constituição Federal de 1988, no art. 8º do ADCT, assim como os diplomas que versam sobre a anistia, não contempla aqueles militares que não foram vítimas de punição, demissão, afastamento de suas atividades profissionais por atos de motivação política, a exemplo dos cabos da Aeronáutica que foram licenciados com fundamento na legislação disciplinar ordinária por alcançarem o tempo legal de serviço militar (Portaria nº 1.104-GM3/64). 



    2. O decurso do lapso temporal de 5 (cinco) anos não é causa impeditiva bastante para inibir a Administração Pública de revisar determinado ato, haja vista que a ressalva da parte final da cabeça do art. 54 da Lei nº 9.784/99 autoriza a anulação do ato a qualquer tempo, uma vez demonstrada, no âmbito do procedimento administrativo, com observância do devido processo legal, a má-fé do beneficiário. 



    3. As situações flagrantemente inconstitucionais não devem ser consolidadas pelo transcurso do prazo decadencial previsto no art. 54 da Lei nº 9.784/99, sob pena de subversão dos princípios, das regras e dos preceitos previstos na Constituição Federal de 1988. Precedentes.



    4. Recursos extraordinários providos. 



    5. Fixou-se a seguinte tese: “No exercício de seu poder de autotutela, poderá a Administração Pública rever os atos de concessão de anistia a cabos da Aeronáutica relativos à Portaria nº 1.104, editada pelo Ministro de Estado da Aeronáutica, em 12 de outubro de 1964 quando se comprovar a ausência de ato com motivação exclusivamente política, assegurando-se ao anistiado, em procedimento administrativo, o devido processo legal e a não devolução das verbas já recebidas.” (RE 817.338, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 31/7/2020)



    “CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA DECISÃO DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. DECADÊNCIA DE ATO FLAGRANTEMENTE INCONSTITUCIONAL. 



    1. Trata-se de mandado de segurança em que o Sindicato dos Servidores do Poder Judiciário do Estado do Piauí se insurge contra decisão do Conselho Nacional de Justiça por meio da qual foram desconstituídos atos de provimento derivado de cargo público. 



    2. A Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal possui entendimento consolidado no sentido de que a decadência quinquenal prevista no art. 54 da Lei nº 9.784/1999 não se aplica em casos de flagrante inconstitucionalidade. Precedentes. No caso concreto, o provimento derivado de cargos públicos efetivos sem prévio concurso público constitui evidente violação à Constituição Federal.



    3. Ordem denegada, para manter a decisão proferida pelo Conselho Nacional de Justiça.” (MS 26.948, Red. p/ o acórdão Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 30/3/2021)



    Outrossim, esta Suprema Corte já firmou o entendimento de que a estabilidade prevista no artigo 19 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias não alcança o servidor ocupante de cargo em comissão apenas. Nesse sentido, v.g.:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. ADCT-CB/88, ARTIGO 19. ESTABILIDADE ANÔMOLA. CARGO EM COMISSÃO. INAPLICABILIDADE. ADCT-CB/88, artigo 19. Estabilidade excepcional concedida aos servidores públicos que na data da promulgação da nova ordem constitucional estivessem em exercício, há pelo menos cinco anos continuados ou não, e que não tivessem sido admitidos na forma regulada no artigo 37 da Constituição. Benesse que não alcança servidores investidos no cargo em comissão. Agravo regimental não provido.” (RE 181.727-AgR, Rel. Min. Eros Grau, Primeira Turma, DJ de 9/12/2005)



    In casu, restou assentado nas instâncias ordinárias que o recorrente não preenchia os requisitos exigidos pelo artigo 19 do ADCT. Deveras, foram estas as conclusões consignadas no acórdão recorrido, in verbis:



    “Consta a instauração do Inquérito Civil SIMP n.º 00001808-023/2015, com o fito de apurar denúncias de que o servidor da Assembleia Legislativa de Mato Grosso teria obtido acesso a cargo público efetivo daquele órgão, sem preencher os requisitos constitucionais. 



    Extrai-se que o referido servidor público ingressou na Assembleia Legislativa em 27/03/1980, para o cargo de confiança de “Secretário de Gabinete Parlamentar”, o qual foi rescindido em 31/12/1981. 



    De 07/01/1982 até 12/06/1995 exerceu somente cargos comissionados, conforme Ato n.º 296/83, Ato n.º 153/87, Ato n.º 195/88, Ato n.º 258/92 e Ato n.º 386/93. Em 12/06/1995, foi concedida a estabilidade extraordinária com base no art. 19 da ADCT, por meio do Ato nº 891/95. 



    A partir dali, a servidor pública passou a ser considerado efetiva, embora sem ingresso por concurso público, com os consequentes atos supostamente efetuados indevidamente, quais sejam, como reenquadramentos, progressões, culminando no exercício atual do cargo Técnico Legislativo de Nível Superior.



    (...)



    Da leitura da norma citada, conclui-se que houve a declaração da estabilidade extraordinária aos servidores não concursados, admitidos antes dos cinco anos anteriores à promulgação da Constituição Federal de 1988.



    Na hipótese, verifica-se que para o servidor houve a concessão indevida da estabilidade extraordinária, nos termos do art. 19 das ADCT da Constituição Federal, com diversos enquadramentos e progressões funcionais ocorridos posteriormente, como se fosse regular servidor público de cargo efetivo. 



    Em que pese o ingresso na Assembleia Legislativa em 27/03/1980, e tenha permanecido laborando até 12/06/1995, é certo que em 07/01/1982 passou a ocupar cargos comissionados, permanecendo em cargos de comissão até 1995, quando foi indevidamente enquadrado em cargo de carreira. 



    Como o servidor ocupava cargo em comissão no quinquênio imediatamente anterior à promulgação da constituição, resta evidente que não preencheu os requisitos para adquirir a estabilidade prevista no Ato das Disposições Constitucionais Transitórias.”



    Assim, para divergir do entendimento do Tribunal a quo, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos.



    Não se revela cognoscível, em sede de recurso extraordinário a insurgência que tem como escopo a incursão no contexto fático-probatório presente nos autos. Com efeito, essa pretensão não se amolda à estreita via do apelo extremo, cujo conteúdo se restringe a discussão eminentemente de direito, em face do óbice imposto pela Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Sob esse enfoque, ressoa inequívoca a vocação para o insucesso do apelo extremo, por força do óbice intransponível do referido verbete sumular, que veda a esta Suprema Corte, em sede de recurso extraordinário, sindicar matéria fática.



    Por oportuno, vale destacar lição de Roberto Rosas sobre a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal:  



    “Chiovenda nos dá os limites da distinção entre questão de fato e questão de direito. A questão de fato consiste em verificar se existem as circunstâncias com base nas quais deve o juiz, de acordo com a lei, considerar existentes determinados fatos concretos.



    A questão de direito consiste na focalização, primeiro, se a norma, a que o autor se refere, existe, como norma abstrata (Instituições de Direito Processual, 2ª ed., v. I/175).



    Não é estranha a qualificação jurídica dos fatos dados como provados (RT 275/884 e 226/583). Já se refere a matéria de fato quando a decisão assenta no processo de livre convencimento do julgador (RE 64.051, Rel. Min. Djaci Falcão, RTJ 47/276); não cabe o recurso extraordinário quando o acórdão recorrido deu determinada qualificação jurídica a fatos delituosos e se pretende atribuir aos mesmos fatos outra configuração, quando essa pretensão exige reexame de provas (ERE 58.714, Relator para o acórdão o Min. Amaral Santos, RTJ 46/821). No processo penal, a verificação entre a qualificação de motivo fútil ou estado de embriaguez para a apenação importa matéria de fato, insuscetível de reexame no recurso extraordinário (RE 63.226, Rel. Min. Eloy da Rocha, RTJ 46/666).



    A Súmula 279 é peremptória: ‘Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário’. Não se vislumbraria a existência da questão federal motivadora do recurso extraordinário. O juiz dá a valoração mais conveniente aos elementos probatórios, atendendo aos fatos e circunstâncias constantes dos autos, ainda que não alegados pelas partes. Não se confunda com o critério legal da valorização da prova (RTJ 37/480, 56/65)(Pestana de Aguiar, Comentários ao Código de Processo Civil, 2ª ed., v. VI/40, Ed. RT; Castro Nunes, Teoria e Prática do Poder Judiciário, 1943, p. 383). V. Súmula STJ-7.” (Direito Sumular. 14. ed. São Paulo: Malheiros, 2012. p. 137-138)



    No mesmo sentido, confiram-se as seguintes decisões monocráticas, proferidas em casos semelhantes relativos à Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso, v.g.: ARE 1.490.658, Rel. Min. Flávio Dino, DJe de 17/1/2025; ARE 1.495.370, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/6/2024; ARE 1.488.659, Rel. Min. Cristiano Zanin, DJe de 25/4/2024; ARE 1.473.701, Rel. Min. Cristiano Zanin, DJe de 14/2/2024; ARE 1.469.943, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 21/1/2024; ARE 1.465.086, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 21/11/2023; ARE 1.440.859, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 1/9/2023; ARE 1.420.927, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 6/3/2023; ARE 1.403.268, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 1/12/2022; ARE 1.410.370, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 28/11/2022; ARE 1.406.072, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 28/10/2022; ARE 1.403.135, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 7/10/2022; e AREs 1.410.